Tribunal: TJMT
Processo: 1018444-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1018444-23.2019.8.11.0000
Recorrente: VIAÇÃO XAVANTE LTDA
Recorrido: JOÃO BOSCO RODRIGUES CARNEIRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VIAÇÃO XAVANTE LTDA (id 52025493) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra a decisão monocrática proferida pelo Des. João Ferreira Filho, no id 41822138:
“Diante do exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, IV, “a”, ambos do CPC, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.”
Os Embargos de Declaração id 43206456 foram decididos pelo colegiado, restando rejeitados, conforme acórdão id 49186466:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO QUE SE LIMITA AO PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o artigo 849 do Código Civil, uma vez que o acordo já estava assinado pelas partes e protocolado nos autos, já tendo sido quitado integralmente, sendo impossível o arrependimento unilateral, devendo ajuizar a competente ação anulatória.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial, salientando que o posicionamento de outros Tribunais diverge daquele exposto pelo TJMT.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Nessa senda, não é por demais penhorar que acaso o recorrido venha a receber mais algum importe por consequência do prosseguimento da execução, indiscutivelmente se o presente recurso for provido, a recorrente terá uma grande dificuldade de reaver esses valores, isso se conseguir reaquistar.
Vale destacar que o acordo em si, ora discutido, já foi INTEGRALMENTE quitado pela recorrente, a qual, mesmo diante do agravo de instrumento interposto, não deixou de dar continuidade ao pagamento das parcelas.
A Doutrina e Jurisprudência é uníssona em admitir a concessão de efeito suspensivo em casos análogos ao presente, onde se vislumbra um dano (de direito processual e material) e a cuja reparação reste prejudicada, consoante razões acima referidas, inviabilizando ou dificultado sobremaneira a retomada da recorrente ao status quo ante.
(...)
De mais em mais, Nobres Magistrados, não existe nenhum óbice ao deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, maiormente porque: a um há uma grande probabilidade de provimento do mérito do Recuso Especial; a dois porque no processo de origem o juízo encontra-se garantido pelo bem de fls. 418/420 (id. 26673985 - Pág. 1/3); a três porque a recorrente já efetuou a quitação total do acordo entabulado entre as partes.
Desta feita, restando presentes os requisitos legais, requer, liminarmente e inaudita altera pars, seja dado efeito suspensivo ao presente Recurso Especial ora interposto, conforme autoriza o artigo 1.029, § 5o, III, do Código de Ritos, determinando-se o sobrestamento do processo de origem quanto a sua execução até que o mérito do recurso seja devidamente analisado e julgado.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 54358950 e 54379455.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, em relação ao efeito suspensivo, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou a probabilidade do direito invocado ou o perigo da demora, uma vez que, embora tenha dito que os atos executivos já estão prosseguindo nos autos de origem, não há comprovação de tal alegação nos autos.
E ainda que esteja sendo dado seguimento aos atos executivos, inexiste ordem para levantamento de eventuais valores constritos, sendo que, em caso de eventual provimento do presente recurso, os valores serão devolvidos à parte Recorrente, inexistindo o perigo de dano mencionado.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi